Tribunal: STJ
Processo: 1000493-22.2024.8.26.0453
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033153 - SP(2025/0315823-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: M R R
ADVOGADO
: JOSÉ IUNES SALMEN JÚNIOR - SP182921
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE REGINOPOLIS
PROCURADOR
: RICARDO KASSIM - SP212825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO
ajuizada pelo agravante contra o M. D. R. Alegou o autor que era servidor
público municipal e que ocupava o cargo em comissão de diretor de
transporte e frotas, sendo posteriormente nomeado para o cargo em
comissão de supervisor de serviços. Aduziu que realizava viagens para
transportar pacientes para realizarem tratamentos médicos, sendo adiantado
valores pelo município para despesas como alimentação e abastecimento do
veículo. Afirmou que houve representação interna sobre possíveis
irregularidades nas contas que prestou, sendo instaurada a Sindicância no
e o subsequente Processo Administrativo Disciplinar - PAD - no
01/2023
Narrou que ao término dos procedimentos administrativos, a
04/2023.
comissão processante sugeriu ao prefeito a sua demissão, sendo
indevidamente acatada, resultando em sua destituição do cargo
comissionado por meio da Portaria no
Na sentença, julgou-se o
172/2024.
pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 50.225,40.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA54487891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: a12693f3-5c4d-42a1-84cb-026897182f9a

IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: a12693f3-5c4d-42a1-84cb-026897182f9a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033153 - SP (2025/0315823-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: M R R
ADVOGADO
: JOSÉ IUNES SALMEN JÚNIOR - SP182921
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE REGINOPOLIS
PROCURADOR
: RICARDO KASSIM - SP212825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada
pelo agravante contra o M. D. R. Alegou o autor que era servidor público
municipal e que ocupava o cargo em comissão de diretor de transporte e
frotas, sendo posteriormente nomeado para o cargo em comissão de
supervisor de serviços. Aduziu que realizava viagens para transportar
pacientes para realizarem tratamentos médicos, sendo adiantado valores pelo
município para despesas como alimentação e abastecimento do veículo.
Afirmou que houve representação interna sobre possíveis irregularidades nas
contas que prestou, sendo instaurada a Sindicância no 01/2023 e o
subsequente Processo Administrativo Disciplinar - PAD - no 04/2023. Narrou
que ao término dos procedimentos administrativos, a comissão processante
sugeriu ao prefeito a sua demissão, sendo indevidamente acatada, resultando
em sua destituição do cargo comissionado por meio da Portaria no 172/2024.
Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 50.225,40.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
Documento eletrônico VDA53008705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:26
Código de Controle do Documento: 10b54ba1-cca0-4139-a357-2159803a863e

âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO. SERVIDOR EM CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO
DE NULIDADES. PRETENSÃO DE NULIDADE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR SUPOSTOS VÍCIOS FORMAIS: AUSÊNCIA DE
CIENTIFICAÇÃO
SOBRE
A
POSSIBILIDADE
DE
REPRESENTAÇÃO
POR
ADVOGADO, FALTA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS E NORMAS INFRINGIDAS,
ADOÇÃO DE RITO INCORRETO, PREJUÍZO PELA ORDEM DE INTERROGATÓRIO,
FALTA DE ADVERTÊNCIA ÀS TESTEMUNHAS E PARCIALIDADE DAS COMISSÕES
PROCESSANTES. DESACOLHIMENTO DO PLEITO. AUTOR DEVIDAMENTE
CIENTIFICADO SOBRE SUAS GARANTIAS PROCESSUAIS. PORTARIAS DE
INSTAURAÇÃO
DA
SINDICÂNCIA
E
DO
PAD
ACOMPANHADAS
DE
DOCUMENTAÇÃO CLARA E ACESSÍVEL, QUE PERMITIU PLENA CIÊNCIA DO
SERVIDOR ACERCA DOS FATOS INVESTIGADOS. A ADOÇÃO DO RITO DO
DECRETO N° 40/2017 NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO PARA
QUESTIONAR
EVENTUAIS
IRREGULARIDADES.
INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO PELA ORDEM DE INTERROGATÓRIO
OU AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA ÀS TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE
PARCIALIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO FINAL PROFERIDA PELO CHEFE
DO EXECUTIVO MUNICIPAL, AUTORIDADE COMPETENTE. OBSERVÂNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. O RECONHECIMENTO DE NULIDADE NO ÂMBITO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EXIGE A DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE
PREJUÍZO CONCRETO, CONFORME CONSAGRADO PELO PRINCÍPIO DO "PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEFAUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE
COMPETIA. PRECEDENTES. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL (ART. 85, §11,
.
CPC/2015)
RECURSO DE^APELAÇÃO DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA53008705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:26
Código de Controle do Documento: 10b54ba1-cca0-4139-a357-2159803a863e

No agravo de instrumento no 2074386-30.2024.8.26.0000, discutiu-se a
suspensão dos efeitos da Sindicância no 01/2023, do Processo Administrativo Disciplinar no
04/2023 e da Portaria no 172/2024, bem como a reintegração do agravante ao cargo de
Supervisor de Serviços do Município de Reginópolis. A relatora, ao apreciar pedido de
efeito ativo, delineou que a controvérsia envolve alegações de múltiplas nulidades formais
no procedimento disciplinar, com fundamento em suposta violação ao devido processo
legal e à ampla defesa, mas concluiu, em juízo de cognição sumária, pela ausência de
probabilidade do direito e de risco ao resultado útil, mantendo a decisão que negara a tutela
de urgência, por demandar contraditório e eventual dilação probatória (fls. 873-880). No
mérito, a 13a Câmara de Direito Público, por votação unânime, negou provimento ao
agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno (fls. 881-887). As razões
adotadas reafirmaram que não houve demonstração inequívoca das nulidades alegadas, em
especial a relativa à composição das comissões de sindicância e do PAD, inexistindo, de
plano, vedação normativa no Estatuto do Servidor Público Municipal de Reginópolis (
e no Decreto Municipal no 40/2017 à participação de membros em ambas
Lei no 631/1971)
as comissões; registrou-se que o Relatório Final da Sindicância apenas sugeriu a abertura
de PAD, sem juízo de mérito definitivo que comprometesse a imparcialidade, e que é
indispensável o contraditório na origem para elucidação dos fatos (fls. 888-902). No
dispositivo, negou-se provimento ao agravo de instrumento, manteve-se a decisão agravada
e julgou-se prejudicado o agravo interno, com prequestionamento genérico dos dispositivos
legais referidos, nos termos de precedente do STJ (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min.
Felix Fischer, j.
, e com determinação de processamento virtual de eventuais
18/04/2006)
embargos (fls. 890-891 e 902-903). As normas efetivamente aplicadas foram o artigo 300
do Código de Processo Civil 2015 (
, o artigo 1.015, I, do
e os
CPC/2015)
CPC/2015
princípios do contraditório e da ampla defesa do artigo 5o, LV, da Constituição Federal (CF
/88), além da Lei Municipal no 631/1971 e do Decreto Municipal no 40/2017. Como
jurisprudência, mencionaram-se precedentes do TJ/SP sobre controle de legalidade de
Documento eletrônico VDA53008705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:26
Código de Controle do Documento: 10b54ba1-cca0-4139-a357-2159803a863e

sindicâncias e a necessidade de demonstração de direito líquido e certo, e o precedente do
STJ sobre desnecessidade de citação numérica para prequestionamento (EDcl no RMS
18.205/SP) (fls. 875-886 e 890-902). Transitada em julgado a decisão em
(fls.
30/07/2024
904-905).
Na apelação cível no 1000493-22.2024.8.26.0453, proposta para declarar a
nulidade da Sindicância no 01/2023, do PAD no 04/2023 e da Portaria no 172/2024, a 13a
Câmara de Direito Público negou provimento ao recurso, com observação de majoração de
honorários (fls. 967). A relatora estruturou a matéria em torno da exoneração de ocupante
de cargo em comissão, destacando que tais cargos, por força dos artigos 37, II e V, da CF
/88, são de livre nomeação e exoneração, sem estabilidade, sendo possível a exoneração ad
nutum (fls. 970-973). Afastou, ponto a ponto, as nulidades suscitadas:
a) cientificação para representação por advogado — reconheceu-se que os mandados de
citação asseguraram contraditório e ampla defesa, inclusive com referência expressa à
possibilidade de atuação por procurador e à defesa por advogado determinada na ata de
instalação da comissão, e aplicou-se a Súmula Vinculante no 5 do STF quanto à inexistência de
nulidade por falta de defesa técnica (fls. 974-975);
b) indeterminação dos fatos e normas — consignou que as portarias e relatórios que
instauraram e instruíram a Sindicância e o PAD foram acompanhados de documentação clara,
permitindo plena ciência dos fatos investigados, com posterior tipificação no
da Lei
art. 185
Municipal no 631/1971 (fls. 976-977);
c) rito aplicável — embora adotado o Decreto Municipal no 40/2017, registrou-se que
isto não impede o exercício do direito de petição constitucional para questionar
irregularidades, não havendo óbice absoluto à tutela administrativa, ainda que não previsto o
recurso nos moldes do Estatuto (fls. 977-978);
d) ordem do interrogatório e advertência das testemunhas — não se demonstrou
prejuízo concreto, reafirmando-se o princípio pas de nullité sans grief (fls. 978-979);
e) parcialidade das comissões — a mera suspeita por funções gratificadas ou dupla
participação sindicância/PAD, sem elementos objetivos, não afasta a presunção de
legitimidade dos atos administrativos, competindo ao autor o ônus da prova (art. 373, I,
, além de que o papel das comissões é opinativo, sendo a decisão final do Chefe do
CPC/2015)
Executivo Municipal (fls. 980-981).
Manteve-se a sentença de improcedência e majoraram-se os honorários em 1%
nos termos do artigo 85, § 11, do
observada a gratuidade de justiça (fls. 981-
CPC/2015,
982). Como normas aplicadas, destacaram-se: artigos 37, II e V, e 5o, LV, da CF/88;
Documento eletrônico VDA53008705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:26
Código de Controle do Documento: 10b54ba1-cca0-4139-a357-2159803a863e

Súmula Vinculante no 5 do STF; artigo 185 da Lei Municipal no 631/1971; Decreto
Municipal no 40/2017; artigo 373, I, do
e artigo 85, § 11, do
Como
CPC/2015;
CPC/2015.
jurisprudência do STF, citaram-se RE 1097926 AgR (Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
e ARE 1073850 ED (Rel. Min. Alexandre de Moraes,
, ambos
29/11/2019)
23/02/2018)
sobre exoneração ad nutum de comissionados, e, do STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, sobre
prequestionamento sem citação numérica (fls. 972-982). Em observação, registrou-se o
prequestionamento genérico, conforme o precedente do STJ, e a tramitação virtual de
embargos (fls. 982).
O Recurso Especial foi interposto pelo recorrente com fundamento nas alíneas
“a” e “c” do artigo 105, III, da CF/88, alegando: a) contrariedade ao artigo 150 da
reproduzido pelo artigo 15 do Decreto Municipal no 40/2017, quanto à
Lei no 8.112/90,
exigência de imparcialidade da comissão; e b) interpretação divergente do artigo 150 da
com paradigmas do STJ e do próprio TJ/SP, em hipóteses análogas,
Lei no 8.112/90,
relativas à participação de membros da sindicância na comissão do PAD que emitiram
juízo de valor prévio (fls. 985-986 e 989-997). O recorrente articulou que 2/3 dos membros
do PAD integraram a sindicância e emitiram parecer pela instauração, contaminando o
julgamento, e que o Prefeito se vinculou aos pareceres (fls. 989-990 e 1029-1033). Invocou
precedentes: STJ, Mandado de Segurança no 7.758/DF (Rel. Min. Ericson Maranho,
, MS 15.107/DF (Rel. Min. Jorge Mussi,
e MS 14.135/DF (Rel.
22/04/2015)
26/09/2012)
Min. Haroldo Rodrigues,
, além de acórdãos do TJ/SP, para demonstrar
25/08/2010)
dissídio (fls. 991-995 e 1030-1034). Ao final, requereu: conhecimento e provimento do
REsp para anular os atos que culminaram na demissão, determinar a reintegração e
concessão de efeito suspensivo nos termos do artigo 1.029, § 5o, do
além das
CPC/2015,
intimações de estilo (fls. 1001-1002). Normas invocadas: artigo 150 da Lei no 8.112/90;
artigo 15 do Decreto Municipal no 40/2017; artigos 105, III, “a” e “c”, da CF/88; artigos
Documento eletrônico VDA53008705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:26
Código de Controle do Documento: 10b54ba1-cca0-4139-a357-2159803a863e

1.029 e 1.030, § 5o, do
e regramentos do RISTJ e instruções sobre cotejo
CPC/2015;
analítico (fls. 985-1002). Jurisprudência citada do STJ: MS 7.758/DF; MS 15.107/DF; MS
14.135/DF (fls. 991-995).
Na decisão de admissibilidade, o Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público, TORRES DE CARVALHO, inadmitiu o Recurso Especial com base no artigo
1.030, V, do
indeferindo também o efeito suspensivo (fls. 1023-1024). Os
CPC/2015,
fundamentos foram: a) quanto à alínea “a”, a insurgência demandaria reexame de matéria
fática e probatória, hipótese vedada pela Súmula 7 do STJ; b) quanto à alínea “c”, ausência
de cotejo analítico nos termos do artigo 1.029, § 1o, do
e do artigo 255, § 1o, do
CPC/2015
RISTJ, faltando demonstração de similitude fática e soluções jurídicas diversas, não
bastando mera transcrição de ementas (fls. 1023-1024). Como jurisprudência do STJ,
citaram-se: AgRg no
(Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe
REsp 1.512.655/MG
04/09/2015)
; AgInt nos EDcl no
(Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe
;
AREsp 1095391/SP
28/05/2019)
AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
(Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe
AREsp 1535106/RJ
(fls. 1024). Os fundamentos da negativa foram, assim, a impossibilidade de
23/04/2020)
reexame fático-probatório (
e a divergência não comprovada por deficiência
Súmula 7/STJ)
de cotejo analítico, com referência normativa ao
e ao RISTJ (fls. 1023-1024).
CPC/2015
No Agravo em Recurso Especial, o agravante sustenta que não houve
necessidade de revolvimento de provas, mas simples qualificação jurídica de fatos
incontroversos, notadamente a dupla participação de membros da sindicância na comissão
do PAD, com juízo prévio, o que violaria o artigo 150 da
e o artigo 15 do
Lei no 8.112/90
Decreto Municipal no 40/2017 (fls. 1026-1029). Reitera o dissídio jurisprudencial com
precedentes da Terceira Seção do STJ, em especial o MS 7.758/DF, além de MS 15.107
/DF e MS 14.135/DF, e acórdãos do TJ/SP, argumentando similitude fática e entendimento
divergente do acórdão recorrido quanto à imparcialidade da comissão e ao vício do motivo
(fls. 1027-1034). Ao final, requer o processamento e provimento do agravo, com intimação
do agravado, nos termos do artigo 1.042, § 5o, do
(fls. 1034-1035). Normas
CPC/2015
Documento eletrônico VDA53008705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:26
Código de Controle do Documento: 10b54ba1-cca0-4139-a357-2159803a863e

invocadas: artigo 150 da
artigo 15 do Decreto Municipal no 40/2017;
Lei no 8.112/90;
artigos 1.036 e 1.042, § 5o, do
e dispositivos regimentais do STJ sobre
CPC/2015;
repositórios autorizados e cotejo (fls. 1027-1035). Jurisprudência citada do STJ: MS 7.758
/DF; MS 15.107/DF; MS 14.135/DF (fls. 1030-1033).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Primeiramente é bom esclarecer que a
é utilizada de forma análoga no
Lei 8.112/90
Município de Reginópolis, tanto que no
do Decreto Municipal no 40/2017 reproduziu
Art. 15
ipsis litteris tal dispositivo legal (vide fls. 36) e na portaria que destituiu o recorrente fez-se
constar que “Art. 1o. DESTITUIR o Sr. do cargo em comissão que ocupa, qual seja,
SUPERVIDOR DE SERVIÇOS, nos termos do artigo 128 c/c artigo 132, inciso IV, ambos da
assim como com fulcro...” (fls. 184/185). Em segundo lugar nota-se que ouve
Lei no 8.112/90,
imparcialidade na tomada de decisão. Isso porque 2/3 dos membros do PAD compunham o
processo de sindicância e emitiram juízo de valor para abertura da PAD (fls. 97 a 102). Logo,
por terem emitido parecer prévio contrário ao recorrente, no processo administrativo também
seguiram a mesma linha (fls. 103 a 154) e assim o processo foi contaminado. Tais comissões
existem para emitir parecer o qual o chefe do executivo de baseou na tomada de decisão,
inclusive o Prefeito levou em consideração os pareceres, ou seja, se vinculou a eles (fl. 184).
Desta forma, dizer que o chefe do executivo poderia ter tomado decisão diversa não condiz
com a realidade. E, como não houve parcialidade a reforma do julgado é medida que se impõe
pois não se observou o
da Lei Federal no 8.112/90. Por todo o exposto, à luz do
Art. 150
princípio do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade – objetivo do direito e da Lei,
não pode prevalecer o acórdão recorrido. O direito do recorrente, de ser jugado de forma justa
é plausível. Assim, o r. acórdão combatido deve ser reformado.
[...]
E, como não houve parcialidade a reforma do julgado é medida que se impõe pois não
se observou o
da Lei Federal no 8.112/90. Por todo o exposto, à luz do princípio do
Art. 150
contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade – objetivo do direito e da Lei, não pode
Documento eletrônico VDA53008705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:26
Código de Controle do Documento: 10b54ba1-cca0-4139-a357-2159803a863e

prevalecer o acórdão recorrido. O direito do recorrente, de ser jugado de forma justa é
plausível. Assim, o r. acórdão combatido deve ser reformado. E, como não houve parcialidade
a reforma do julgado é medida que se impõe pois não se observou o
da Lei Federal no
Art. 150
8.112/90. Por todo o exposto, à luz do princípio do contraditório, da ampla defesa e da
imparcialidade – objetivo do direito e da Lei, não pode prevalecer o acórdão recorrido. O
direito do recorrente, de ser jugado de forma justa é plausível. Assim, o r. acórdão combatido
deve ser reformado.
[...]
E, como não houve parcialidade a reforma do julgado é medida que se impõe pois não
se observou o
da Lei Federal no 8.112/90. Por todo o exposto, à luz do princípio do
Art. 150
contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade – objetivo do direito e da Lei, não pode
prevalecer o acórdão recorrido. O direito do recorrente, de ser jugado de forma justa é
plausível. Assim, o r. acórdão combatido deve ser reformado. E, como não houve parcialidade
a reforma do julgado é medida que se impõe pois não se observou o
da Lei Federal no
Art. 150
8.112/90. Por todo o exposto, à luz do princípio do contraditório, da ampla defesa e da
imparcialidade – objetivo do direito e da Lei, não pode prevalecer o acórdão recorrido. O
direito do recorrente, de ser jugado de forma justa é plausível. Assim, o r. acórdão combatido
deve ser reformado.
[...]
Não se trata de, por exemplo, reexaminar a prova, como ocorreria na verificação de
quem é a culpa em acidente de trânsito, analisando boletim de ocorrência, depoimento de
testemunhas e laudo, ainda que isso seja fundamental para saber se as regras dos arts. 186 e
927 do Código Civil foram bem aplicadas. Por outro lado, se a culpa resta afirmada diante das
provas dos autos e, ainda assim, não se condena o culpado pelo acidente, resta evidente que a
qualificação jurídica dos fatos resulta em questão de direito, apta a ser analisada pela Corte
Superior. Logo, o questionamento sobre “o que” ou “como” as coisas ocorreram representa
uma “questão de fato”. Por outro lado, a indagação sobre as consequências jurídicas do fato
ocorrido é uma “questão de direito”. Essa constatação leva à conclusão de que a premissa do
controle das decisões judiciais, por meio de recurso de estrito direito, é a situação fática tal
como considerada existente pelas instâncias ordinárias, o que não afasta a possibilidade de se
qualificar juridicamente de outra forma os fatos já provados: essa é exatamente a função
constitucional das Cortes Superiores.
[...]
Aliás, “donde están los processos de puro derecho? Em mi vida judicial apenas tropece
com ellos. La cida esta formada por hechos; se discute sobre hechos; y de ellos nasce el
derecho: ‘ex facto oriuntur ius’. El puro derecho, desconectado de los hechos, no existe. El
derecho que se aplica al hecho, el hecho que se subsume em el derecho son, no fonômenos
recíprocos, sino el mismo fenômeno. (Santiago Sentis Melendo, La prueba es libertad. La
prueba, Los grandes temas Del derecho probatório. Buenos Aires: EJEA, 1978, p. 22).

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
Documento eletrônico VDA53008705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:26
Código de Controle do Documento: 10b54ba1-cca0-4139-a357-2159803a863e

O autor ocupava cargo em comissão de Supervisor de Serviços junto ao Município
recorrido, tendo sido exonerado após decisão final do Prefeito Municipal nos autos do
Processo Administrativo Disciplinar no 04/2023 (fls. 184/185). Alega o autor que a
Sindicância e o Processo Administrativo Disciplinar estão eivados de vícios e, por isto, devem
ter a nulidade declarada, culminando no seu retorno ao cargo. Inicialmente, cabe esclarecer
que o autor ocupava cargo em comissão, sendo cediço que estes, por sua natureza especial e
pela finalidade a que se destinam, não se submetem ao regime ordinário de estabilidade
garantido aos servidores públicos efetivos. A Constituição Federal, em seu
II, in fine,
art. 37,
estabelece que os ocupantes de cargos comissionados se sujeitam tanto à livre nomeação
(nomeação independente de aprovação em concurso público) quanto à livre exoneração, nos
seguintes termos:
[...]
Por sua vez, os cargos em comissão, previstos no
da Constituição
art. 37, inciso V,
Federal, são de livre nomeação e exoneração, configurando-se como posições de confiança,
destinadas apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, que visam atender às
demandas administrativas específicas, cuja execução exige estreita afinidade e consonância
com os interesses da Administração Pública. Ao prever que os ocupantes de cargos
comissionados estão sujeitos à livre nomeação e exoneração, o legislador constituinte
considerou que o exercício dos cargos em comissão é realizado de forma precária, de modo
que os servidores públicos comissionados podem não somente ser exonerados a qualquer
momento, como também sem a necessidade de justificativa pela autoridade competente
(exoneração ad nutum). Assim, inexiste vínculo de estabilidade entre o ocupante de um cargo
em comissão e o ente público, porquanto o fundamento jurídico para sua permanência é a
confiança depositada por aquele que tem a prerrogativa de nomeá-lo.
[...]
No mesmo sentido, Alexandre Mazza ensina que os cargos comissionados “são
acessíveis sem concurso público, mas providos por nomeação política. De igual modo, a
exoneração é ad nutum, podendo os comissionados serem desligados do cargo
imotivadamente, sem necessidade de garantir contraditório, ampla defesa e direito ao devido
processo legal”. (in Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva; 8a ed., p. 734) O E.
Supremo Tribunal Federal também já se manifestou quanto à possibilidade de exoneração ad
nutum e em qualquer momento de ocupantes de cargos em comissão, conforme se depreende
dos julgados abaixo, verbis:
[...]
Não obstante a natureza precária do vínculo entre o autor e a Administração Pública, é
certo que, diante do teor do Relatório de Auditoria elaborado pelo Controle Interno da
Prefeitura Municipal, que noticiou possíveis irregularidades envolvendo o ora autor, referentes
aos gastos de adiantamentos realizados para cobrir despesas de viagem dos servidores do setor
de transporte (fls. 20/23), foi realizada instauração de Sindicância para apuração dos fatos e
posterior Processo Administrativo Disciplinar para responsabilização, que culminou na sua
exoneração do cargo em comissão. Quanto à alegação do autor de que teria sofrido prejuízo
pela ausência de cientificação acerca da possibilidade de ser representado por advogado nos
procedimentos administrativos, verifica- se que tal argumentação não encontra respaldo nos
elementos constantes dos autos. Com efeito, os mandados de citação do autor, relativos à
instauração da Sindicância Investigativa no 03/2023 (fl. 16) e à instauração do PAD (fl. 17),
Documento eletrônico VDA53008705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:26
Código de Controle do Documento: 10b54ba1-cca0-4139-a357-2159803a863e

demonstram que houve cientificação do autor de que “a partir da data da ciência deste
documento, o direito à Ampla Defesa e ao Contraditório lhe é garantido segundo o
o,
art. 5
inciso LV, da Constituição Federal, com o fim de acompanhar o processo pessoalmente ou por
intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas,
fotocopiar os autos e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial”. É incontroverso,
portanto, que o autor foi cientificado de forma clara e suficiente quanto às prerrogativas que
lhe eram asseguradas, incluindo a possibilidade de se fazer representar por advogado. Importa
ressaltar, como bem fundamentado pelo MM. Juiz Singular, que a expressão “procurador”
empregada nos mandados de citação não exclui, de modo algum, a opção por defesa técnica
realizada por advogado (fl. 917), sendo esta uma leitura compatível tanto com a prática
administrativa quanto com os princípios constitucionais aplicáveis. Ademais, verifica-se que
na Ata de instalação da Comissão processante do PAD, foi expressamente determinada a
intimação do autor para que apresentasse defesa prévia, por intermédio de advogado,
consoante observa-se à fl. 30 o que demonstra a observância, por parte da Comissão, das
garantias processuais asseguradas ao autor, em especial o contraditório e a ampla defesa,
conforme preconizado no
o, inciso LV, da Constituição Federal. Não obstante, o E.
art. 5
Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento, por meio da Súmula Vinculante no 5,
de que a ausência de defesa técnica por advogado em procedimento administrativo disciplinar
não configura violação aos princípios constitucionais aplicáveis. O enunciado possui a
seguinte redação:
[...]
Assim, não há que se falar em prejuízo do autor em virtude da alegada falha na
cientificação de que poderia ser acompanhado por advogado, pois não verificada tal falha, no
caso concreto. Ao contrário, o procedimento adotado pela Comissão demonstrou respeito às
disposições legais e constitucionais aplicáveis. Também não prospera a alegação do autor de
que os procedimentos administrativos seriam nulos sob a alegação de que teria sido intimado
para se defender de fatos supostamente indeterminados e incertos, sem a devida indicação da
norma infringida e da penalidade cabível. Isto porque, a Portaria de instauração no 476/2023,
que deu início à Sindicância, consignou expressamente que sua abertura decorreu do teor do
Relatório de Auditoria elaborado pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal. Referido
relatório noticiou possíveis irregularidades envolvendo o ora autor, referentes aos gastos de
adiantamentos realizados para cobrir despesas de viagem dos servidores do setor de transporte
(fls. 275/276), tendo sido entregue cópias do relatório da controladoria interna e parecer
jurídico sobre os fatos (fls. 277/298), conforme fl. 299. No curso da Sindicância, o relatório
final identificou condutas que poderiam configurar falta grave por parte do servidor e, por essa
razão, recomendou-se a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) (fls. 337
/342 e fl. 345), o qual foi formalizado por meio da Portaria no 575/2023 (fls. 346/348). Assim,
tanto a Sindicância quanto o PAD foram acompanhados de documentos que detalhavam os
fatos apurados, de modo que o autor foi inequívoca e adequadamente informado acerca dos
elementos que embasaram as investigações.
[...]
O autor argumenta que deveria ter sido aplicado o rito previsto no Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, Lei Municipal no 631/1971, que permite interposição de
recurso administrativo e pedidos de reconsideração, e não o rito do Decreto Municipal no 40
/2017, que se destina à regulamentação da Sindicância e do Processo Administrativo
Documento eletrônico VDA53008705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:26
Código de Controle do Documento: 10b54ba1-cca0-4139-a357-2159803a863e

Disciplinar dos servidores celetistas do Município réu, e apenas prevê a possibilidade de
revisão do PAD. Não obstante as argumentações apresentadas, não merece acolhida a tese
autoral. Ainda que se reconheça a adoção do rito do Decreto Municipal no 40/2017, é
imperioso destacar que o demandante, acaso entendesse existir vícios que comprometessem a
validade dos atos administrativos praticados, não estava impedido de submeter a questão à
autoridade competente para análise. Nesse sentido, a ausência de previsão normativa para
recurso administrativo no Decreto Municipal, nos moldes pretendidos, não pode ser
interpretada como óbice absoluto ao exercício do direito de petição constitucionalmente
assegurado, o qual poderia ter sido exercido, independentemente da via procedimental
específica, como forma de salvaguardar eventuais direitos.
[...]
Outrossim, não se alberga a alegação do autor de que foi prejudicado ao ser interrogado
antes da testemunha indicada pela Administração Pública, bem como pelo fato de a
testemunha não ter sido advertida quanto à obrigação de falar a verdade sob pena de falso
testemunho. Com efeito, a análise dos elementos constantes nos autos, especialmente o
interrogatório do autor e a inquirição da mencionada testemunha, acessados por meio do link
indicado pelo réu às fls. 252, não se verificou qualquer prejuízo concreto que pudesse
comprometer os direitos do servidor ou influir no resultado do processo administrativo
disciplinar. É importante ressaltar que, para que se reconheça a nulidade de um ato processual,
é imprescindível a demonstração inequívoca de prejuízo efetivo, conforme consagrado pelo
princípio pas de nullité sans grief. Esse princípio visa a garantir que o processo administrativo
ou judicial atenda sua finalidade essencial: a busca pela justiça com plena observância à
legalidade e à eficiência, sem comprometer o resultado em razão de meras irregularidades
formais destituídas de qualquer repercussão prática.
[...]
No caso vertente, verifica-se que o autor, embora alegue prejuízo decorrente da ordem
cronológica de produção da prova oral, não logrou demonstrar, com elementos concretos e
objetivos, de que forma esta circunstância teria afetado sua defesa ou influenciado o desfecho
do processo administrativo disciplinar. A análise dos autos revela que a oitiva da testemunha
indicada pela Administração Pública e o interrogatório do autor transcorreram de modo a
resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer indício de
comprometimento da lisura do procedimento. Assim, a ausência de demonstração de prejuízo
efetivo inviabiliza o reconhecimento da nulidade pretendida. Nesse sentido, julgado desta C.
13a Câmara de Direito Público:
[...]
O autor alega que os integrantes da Comissão processante, em virtude de exercerem
funções gratificadas, não seriam parciais em suas deliberações, além de sustentar que os
mesmos membros que atuaram na sindicância também participaram do PAD, o que, segundo
sua argumentação, configuraria falta de imparcialidade. Todavia, cumpre assinalar que a mera
suposição de parcialidade, sem suporte em elementos concretos que a corroborem, não se
presta ao afastamento da presunção de veracidade e legitimidade, que recai sobre os atos
administrativos. Com efeito, os atos da Administração Pública são revestidos de presunção de
veracidade e legitimidade. E, conforme a lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles, uma das
consequências desta presunção: “é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal
Documento eletrônico VDA53008705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:26
Código de Controle do Documento: 10b54ba1-cca0-4139-a357-2159803a863e

ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante,
e até sua anulação o ato terá plena eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro, 37a Ed., 2011,
São Paulo, Malheiros, p. 163). O ônus processual de demonstrar o vício apontado competia ao
autor, nos termos do
do
encargo do qual não se desincumbiu.
art. 373, inciso I,
CPC/2015,
[...]
A simples circunstância de os membros das comissões desempenharem funções
gratificadas, por si só, não constitui evidência suficiente para macular a regularidade do
procedimento ou comprometer sua isenção. Ademais, a função desempenhada pelas comissões
no âmbito do processo administrativo disciplinar é essencialmente opinativa, limitando-se à
apuração dos fatos e à elaboração de relatório conclusivo. Ora, a decisão final, que culminou
na aplicação da penalidade de demissão, foi proferida pelo Chefe do Executivo Municipal,
conforme se verifica às fls. 183/185. Assim, a tese autoral de imparcialidade da comissão
processante não afeta, de forma direta e automática, a validade do ato decisório emanado da
autoridade competente. À vista do apresentado, de rigor a manutenção da r. sentença de
improcedência, restando desprovido o recurso de apelação da parte autora. Haja vista o
insucesso do apelante em seu recurso de apelação, de rigor a majoração dos honorários em
grau recursal, em 1% acima do arbitrado em 1o grau, nos termos do
§11, do
art. 85,
CPC/2015,
tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo causídico da parte contrária, que ofertou
contrarrazões, observada a gratuidade de justiça.

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA53008705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:26
Código de Controle do Documento: 10b54ba1-cca0-4139-a357-2159803a863e

É o voto.

Documento eletrônico VDA53008705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:26
Código de Controle do Documento: 10b54ba1-cca0-4139-a357-2159803a863e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.033.153 / SP
Número Registro: 2025/0315823-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004932220248260453
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M R R
ADVOGADO
: JOSÉ IUNES SALMEN JÚNIOR - SP182921
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE REGINOPOLIS
PROCURADOR : RICARDO KASSIM - SP212825
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA54470262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: 8b946261-54d7-48c7-aa61-5928f64442fb

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: 8b946261-54d7-48c7-aa61-5928f64442fb